Tribunal: STF
Processo: HC 209173
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joedson Almeida dos Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 704.971/DF.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Narram que foram deferidos pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o paciente. 



    Por ter logrado êxito nas eleições de 2020 para o cargo de Prefeito, o Magistrado singular entendeu ser incompetente para processar e julgar o caso e determinou a remessa dos autos para o TRF/1ª Região. 



    No entanto, o Desembargador Relator entendeu que a Corte Regional não seria competente para processar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo de piso, sob o fundamento de que 



    "as condutas delituosas narradas na representação da Autoridade Policial somente poderiam ter ocorrido, em tese, em data anterior ao exercício funcional que justificaria a prerrogativa do foro especial, hipótese que afasta a competência desta Corte Regional Federal para processar o feito." 



    Aduzem que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o TRF1 seria o competente para processar o feito, já que as investigações abrangeriam fatos supostamente praticados no exercício da função de prefeito. 



    Em petições protocoladas nesta Corte (Protocolos STF nºs 113318/2021 e 113348/2021) controvertem os causídicos sobre a representação processual do paciente.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a competência do TRF1 para processar e julgar o feito, revogando-se a prisão preventiva decretada contra o paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da decisão questionada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região proferida no Processo n. 1013447-38.2021.4.01.0000. 



    Nos autos de inquérito policial cujo objetivo é apurar a extração ilegal de ouro no Município de Centro Novo do Maranhão/MA, a Autoridade Policial formulou representação almejando o deferimento de diversas medidas cautelares em desfavor do ora Paciente e de outros investigados. 



    O Juízo de primeiro grau deferiu pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o Paciente. Contudo, após tomar conhecimento de que o ora Paciente logrou êxito nas eleições de 2020 para o cargo de Prefeito do referido município, o Magistrado singular entendeu ser incompetente para processar e julgar o caso, determinando a remessa dos autos para o Tribunal a quo. 



    O Desembargador Relator do feito na origem, na decisão ora atacada, entendeu que a Corte Regional não é competente para processar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo de piso, afirmando, em suma, que "as condutas delituosas narradas na representação da Autoridade Policial somente poderiam ter ocorrido, em tese, em data anterior ao exercício funcional que justificaria a prerrogativa do foro especial, hipótese que afasta a competência desta Corte Regional Federal para processar o feito" (fl. 22). 



    Daí o presente writ, no qual a Defesa sustenta a competência do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região para processar e julgar o feito, em razão do foro por prerrogativa de função. Para tanto, aduz, em suma, que os crimes investigados foram supostamente cometidos quando o Paciente exercia o cargo de Prefeito Municipal. 



    Afirma que a decisão ora atacada "se equivocou na análise do contexto probatório dos autos" (fl. 6) e ensejou inúmeras ilegalidades, como a prisão preventiva decretada por Juiz incompetente, que, assim, deve ser anulada. 



    Requer, em liminar e no mérito, seja reconhecida a competência do Tribunal a quo para processar e julgar o feito e, consequentemente, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que o presente writ foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. 



    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade – a decisão atacada deixou assente não haver "nenhum indicativo de que os crimes sob investigação tenham sido praticados durante o exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções desempenhadas" (fl. 22) –, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental. 



    Cuida-se de entendimento firmado pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, como demonstram os seguintes precedentes, a título ilustrativo:



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.”



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual a eminente Ministra Laurita Vaz fulminou de plano a inicial do HC nº 704.971/DF, uma vez que não esgotada a instância ordinária.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise colegiada por parte daquele Tribunal Regional. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 704.971/DF. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicados os pedido de liminar e objeto dos Protocolos STF nºs 113318/2021 e 113348/2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente